Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Furto. Repouso noturno. Provas. Desclassificação.
1 – Os depoimentos harmônicos e reiterados dos policiais responsáveis pelo flagrante – que, comunicados do furto de suporte de placas de sinalização e tampas de bueiro, ao diligenciarem, encontraram o réu, que tinha as características físicas informadas, com os objetos subtraídos - e a apreensão dos bens na posse do réu são provas suficientes do crime de furto.
2 – Bens públicos que guarnecem vias públicas não podem ser consideradas coisas perdidas – sobretudo se não provado que estavam abandonados, em local diverso do destinado à sua utilidade. Encontrados bens públicos na posse do réu, o crime é de furto e não o do inciso II do art. 169 do CP.
3 – Apelação não provida.